Tribunal: TJPA
Processo: 0813782-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813782-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: AILTON GUILHERME DA SILVA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. DESCONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a declaração de ilicitude de prova decorrente de reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, o qual, segundo a defesa, teria sido realizado em desacordo com o art. 226 do CPP.

2. Durante a tramitação mandamental, sobreveio sentença condenatória, na qual a tese de nulidade do reconhecimento pessoal foi analisada e rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise da nulidade do reconhecimento pessoal em sede de
habeas corpus
, quando a matéria já foi examinada e rejeitada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da tese de nulidade do reconhecimento pessoal e consequente declaração de ilicitude da prova, após a prolação da sentença, demandaria revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

5. Ademais, o
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria já decidida em sentença condenatória, sob pena de se transformar em sucedâneo de apelação criminal, mormente quando não evidenciada flagrante ilegalidade e já interposto o recurso apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:
A superveniência de sentença condenatória que analisa e afasta a tese deduzida na impetração, impede a análise da matéria em sede de
habeas corpus,
por demandar revolvimento fático-probatório e transmudar a via mandamental em sucedâneo do recurso apropriado”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e art. 647-A, p.u.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgRg no HC n. 748.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2022; STJ, HC 538.099/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019; TJSP, HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.10.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
AILTON GUILHERME DA SILVA MORAES
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de reconhecimento pessoal nulo, porquanto o ato teria sido realizado na fase inquisitiva em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Liminarmente, o impetrante requer o sobrestamento do andamento processual até o julgamento definitivo do
habeas corpus
. No mérito, postula pelo reconhecimento da ilicitude da prova e seus consectários.

Indeferida a liminar (ID 21610782) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21833073), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21928350).

É o relatório.

VOTO

O presente
mandamus
objetiva a declaração de ilicitude de prova decorrente de reconhecimento pessoal supostamente realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, porquanto a vítima expressamente teria afirmado em juízo que não participou do ato formal de reconhecimento em sede inquisitiva.

Não obstante,
identifico razões que impedem o conhecimento da impetração
.

Isso porque, durante a tramitação mandamental, sobreveio a prolação de sentença condenatória, em que a tese de nulidade do reconhecimento pessoal foi apreciada e rejeitada (proc n. 0801217-96.2024.8.14.0015, ID 124897460), de modo que desconstituir a análise exauriente realizada pelo juízo de origem, “demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus
.” (STJ,
AgRg no HC n. 748.291/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2022).

Além disso, clarifico que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não pode o
writ
, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (
HC 538.099/AC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.12.2019).

Por tal razão, dou especial relevância à diretriz interpretativa das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “o habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução da pena, para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível ou para emprestar celeridade ao julgamento de pleito deduzido pela via adequada, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional” (TJSP,
HC n. 2165231-84.2019.8.26.0000
, Rel. Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/10/2019), máxime na hipótese dos autos, em que já foi interposto apelo defensivo (proc. n. 0801217-96.2024.8.14.0015, ID 117199868).

Sob outro ângulo, ainda que assim não fosse, inexiste margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Nesse particular, colhe-se da denúncia que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 159, §1º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro qualificada) e preso em flagrante em posse de parte
res furtiva
, após os policiais rastrearem a última localização do celular da vítima (ID 21546892, pág. 2), de modo que a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Diante do exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024